Tribunal: TJDFT
Processo: 0711528-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. COPARTICIPAÇÃO APÓS O TRIGÉSIMO DIA. LEGALIDADE. TEMA 1.032 DO STJ.
1. Segundo a tese firmada pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, “nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro” (Tema 1.032).
2. Ao contrário do entendimento da r. decisão agravada, não há verossimilhança na alegação do Agravado-Autor, que objetiva o custeio integral de internação psiquiátrica após o trigésimo dia, porquanto a Tese firmada sob o rito de julgamento de recursos repetitivos é de observância obrigatória pelo Magistrado, nos termos do art. 927, III, do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.